Tribunal: TJPA
Processo: 0807260-43.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807260-43.2021.8.14.0051

APELANTE: WILKER GABRIEL SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0807260-43.2021.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: WILKER GABRIEL SILVA DA SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INIMPUTABILIDADE DECORRENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Busca a absolvição com base na isenção de pena prevista no art. 45 da Lei nº 11.343/2006, alegando incapacidade de compreensão do ato em razão do uso de drogas. Subsidiariamente, requer a redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a mera alegação de dependência química, desacompanhada de laudo pericial, é suficiente para configurar a causa de isenção de pena do art. 45 da Lei de Drogas; (ii) analisar a possibilidade de a atenuante da confissão espontânea reduzir a pena-base, já fixada no mínimo legal, para patamar inferior, contrariando o entendimento da Súmula 231 do STJ; (iii) verificar a adequação do regime inicial semiaberto para a pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas. A palavra da vítima, firme e coerente em ambas as fases processuais, possui especial relevância em crimes patrimoniais e foi corroborada pela confissão parcial do réu. A tese de inimputabilidade por dependência química exige prova técnica, sendo o laudo pericial indispensável, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

4. É incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. A incidência da Súmula 231 do STJ é de aplicação obrigatória, estabelecendo que a presença de circunstâncias atenuantes, como a confissão, não tem o condão de conduzir a pena a patamar inferior ao piso estabelecido pelo legislador para o tipo penal.

5. Mantida a pena em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos, e sendo o réu primário, o regime inicial semiaberto é o que se impõe, nos exatos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, não havendo reparos a serem feitos na decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por roubo majorado é mantida quando a palavra da vítima se mostra segura e está em harmonia com os demais elementos dos autos, como a confissão parcial do acusado, sendo que a alegação de inimputabilidade por dependência química (art. 45 da Lei nº 11.343/06) demanda comprovação por laudo pericial, não bastando a simples alegação do réu.

2.

A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Fixada a pena definitiva em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, e sendo o réu primário, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 59, 65 e 157, § 2º, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 45; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 789660 SP 2022/0387865-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00107262220188140039 22970343, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 21/10/2024, 3ª Turma de Direito Penal; TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00170533720138140401 13827084, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Tribunal Pleno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por WILKER GABRIEL SILVA DA SILVA, por meio de seu advogado constituído, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 19165476), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 19165437), em síntese, que no dia 11 de julho de 2021, por volta das 11h30min, o denunciado, fazendo uso de uma faca, subtraiu para si a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e duas bistecas do estabelecimento comercial "Frigo Martins", de propriedade da vítima. Consta que o acusado se passou por cliente e, aproveitando-se da distração do marido da vítima, dirigiu-se ao caixa, onde, mediante grave ameaça exercida com a arma branca, anunciou o assalto e subtraiu os bens, empreendendo fuga em seguida.

A sentença julgou procedente a denúncia para condenar o réu nos termos da capitulação inicial.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19165491), pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a absolvição do apelante com base na causa de isenção de pena prevista no art. 45 da Lei de Drogas, sob o argumento de que ele era incapaz de entender o caráter ilícito do fato por estar sob efeito de entorpecentes; b) subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ; c) a fixação de regime de cumprimento mais brando; e d) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID 19165501), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 19964505), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analisar o mérito.

A defesa estrutura seu apelo em teses que buscam a absolvição ou a redução da pena. Analisarei cada uma delas separadamente.

I. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ISENÇÃO DE PENA (ART. 45 DA LEI DE DROGAS)

A tese absolutória, fundada na suposta inimputabilidade do apelante em razão da dependência química, não merece prosperar.

O artigo 45 da Lei nº 11.343/2006 prevê a isenção de pena ao agente que, em razão da dependência ou sob o efeito de droga, era, ao tempo da ação,
inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A lei é clara ao exigir que tal condição seja, preferencialmente, comprovada por meio de perícia técnica, conforme se extrai do parágrafo único do mesmo artigo.

No caso dos autos, a defesa limita-se a alegar a condição de dependente químico do réu, sem, contudo, apresentar qualquer prova robusta de sua total incapacidade de compreensão no momento do delito. Não foi instaurado incidente de insanidade mental, nem apresentado laudo toxicológico que pudesse, minimamente, corroborar a tese defensiva. A mera alegação, desacompanhada de suporte probatório, é insuficiente para afastar a responsabilidade penal.

Ademais, a prova oral produzida em juízo milita em desfavor do apelante. A vítima, Sra. Joane Martins Sousa, narrou os fatos de forma detalhada e segura, afirmando que o réu chegou ao estabelecimento, pediu produtos, e, de forma deliberada, aproveitou-se de um momento de distração para anunciar o assalto com uma faca em mãos. Em seu depoimento, declarou:
“ele entrou no açougue com uma descarga de moto pendurada no pescoço (...) e uma faquinha de serra na mão; (...) quando meu esposo virou de costas, ele veio em minha direção, com a faca na mão, (...) aí ele disse ‘perdeu, passa tudo’, eu só fiz no nervosismo, paralisei ali, e só fiz, entregar”
. Em nenhum momento a vítima descreveu o réu como alguém que aparentava estar fora de si ou sem compreensão de seus atos.

O próprio interrogatório do apelante, embora alegue lapsos de memória, revela uma consciência seletiva dos fatos. Ele confessou a subtração da carne, mas negou o roubo do dinheiro e o uso da arma, afirmando:
“eu peguei a carne só que não subtrai o dinheiro, eu era usuário (...) essa carne realmente eu peguei pro nosso alimento, agora o dinheiro eu não peguei”
. Tal versão demonstra uma tentativa de minimizar sua responsabilidade, e não uma completa ausência de discernimento.

A jurisprudência pátria é firme ao assentar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório, e que a tese de inimputabilidade por uso de drogas depende de comprovação técnica.

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO MAJORADO PARA FURTO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.
(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00170533720138140401 13827084, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Tribunal Pleno) – destaquei.

Portanto, ausente a prova pericial indispensável e diante de um conjunto probatório coeso que aponta para a plena consciência do apelante sobre a ilicitude de sua conduta, rejeito o pleito absolutório.

II. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A tese subsidiária de redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão, também não encontra amparo.

O magistrado sentenciante, de forma acertada, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal. Contudo, deixou de reduzir a pena nesta segunda fase da dosimetria por uma razão simples e cogente: a pena-base já havia sido fixada em seu patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

A matéria é objeto da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Trata-se de entendimento consolidado e de aplicação obrigatória, que visa preservar o sistema trifásico de dosimetria e os limites mínimo e máximo de pena abstratamente cominados pelo legislador para cada tipo penal.

Embora a defesa argumente que a súmula está em processo de rediscussão (overruling), o fato é que ela permanece válida e eficaz, sendo aplicada de forma reiterada por todos os tribunais do país, inclusive por esta Egrégia Corte.

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. [...] APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REPARAÇÃO DOS DANOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. [...] RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 4. As atenuantes de confissão espontânea e arrependimento posterior, previstas no art. 65, III, b e d, do Código Penal, não podem ser aplicadas para redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00107262220188140039 22970343, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 21/10/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, agiu corretamente o juízo
a quo
ao observar o enunciado sumular, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

III. DO REGIME DE CUMPRIMENTO E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Os pleitos finais da defesa são consequências lógicas das teses principais e, uma vez rejeitadas estas, aqueles também devem ser indeferidos.

A pena definitiva foi mantida em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, sendo o condenado não reincidente e a pena superior a 4 anos e não excedente a 8, o regime inicial de cumprimento deve ser o
semiaberto
. A decisão de primeira instância, portanto, está em perfeita consonância com a lei, não cabendo a fixação de regime mais brando.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, o pedido resta prejudicado. O juiz sentenciante já havia concedido tal direito ao apelante (ID 19165476).

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025